Tribunal: TJDFT
Processo: 0742725-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742725-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: GABRIEL DANTAS CAVALCANTE EVANGELISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a decisão de ID 209985762 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de GABRIEL DANTAS CAVALCANTE EVANGELISTA, que deferiu, em parte, o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada comercializa cursos e materiais de forma clandestina; que o direito autoral confere monopólio sobre o recebimento de proventos por sua obra; que a decisão agravada reconheceu o ato ilícito praticado pela parte agravada; que devem ser adotados mecanismos para obstruir as vias utilizadas para prática dos atos de pirataria; que é necessária a colaboração de provedores, na condição de terceiros interessados. Requer, liminarmente, a expedição de ofício à Tim S/A, para que promova o bloqueio da linha telefônica utilizada; e a expedição de ofício à Meta Platforms INC., para bloquear o aplicativo Whatsapp vinculado à linha telefônica, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 64878227). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade da imputação de obrigação de fazer a determinadas sociedades empresárias, com a finalidade de bloquear linhas telefônicas e meios de comunicação utilizados pela parte agravada, como mecanismos de impedimento de reprodução não autorizada de obra. Em análise prefacial, típica deste momento processual, as medidas pleiteadas se mostram excessivas. Ainda não há elementos suficientes para concluir que a parte agravada descumprirá a decisão de natureza liminar, que impôs a interrupção da prática, inclusive com multa diária. Desse modo, o bloqueio da linha telefônica e do aplicativo de mensagens de titularidade da parte agravada se revelam medidas desarrazoadas neste momento processual, porquanto afetariam todos os contatos telefônicos da parte, e não, exclusivamente, os contatos com quem supostamente comercializava produtos. Conquanto o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil admita a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve ser observada determinada gradação nas imposições e sanções, equilibrando os interesses daquele que viu o direito violado, mas evitando excessos àquele a quem se viu imputada conduta ilícita. Em elucidativo precedente desta Turma Cível, destacou-se que "com relação ao pedido de bloqueio da conta bancária e do telefone da agravada, necessário maior grau de cognição, a ser realizada com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizados exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante" (Acórdão 1924951, 0730120-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024). Em conclusão, conquanto a parte agravante alegue a existência de perigo de dano, diante da eventual possibilidade de persistir a comercialização de material protegido, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora